Tribunal: TJMT
Processo: 0043062-04.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043062-04.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGANTE), RICARDO MALACHIAS CICONELO - CPF: 152.590.918-50 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
43062-04.2011.811.0041

EMBARGANTE:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Companhia Brasileira de Distribuição,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Alega o Recorrente que, o acórdão restou
silente quanto ao fato de sequer ter sido oportunizada a produção de prova em primeira instância, pois o juiz entendeu que a matéria é unicamente de direito e da inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 2.651, de 30 de junho de 2010, circunstâncias estas que recomendam a oposição destes embargos de declaração para suprimento dessas omissões.

Aduz que, a discussão objeto da presente demanda não se cinge apenas à questão de direito, mas também de fato, na medida em que seria essencial que fosse concedida oportunidade à Embargante produção de prova pericial, porquanto, caso tivesse sido oportunizada a produção de prova pericial, o
expert
teria atestado que parte majoritária das notas fiscais emitidas pela Embargante, constam a CFOP 6209, 6921, 6152 e que, portanto, se inserem nas hipóteses previstas pelo protocolo CONFAZ nº 42/2009.

Sustenta que, era de rigor que o juízo
a quo
tivesse deferido a produção de prova pericial, bem como nomeado expert para exame da matéria, conforme dispõe o artigo 156, § 1º, do Código de Processo Civil.

Esclarece que, o acórdão resta omisso acerca da Lei Complementar nº 24/1975, bem como em razão da publicação do Protocolo ICMS nº 42/2009, que ocorreu em 15/07/2009 e que se o Decreto Estadual nº 2651/2010 foi publicado tão somente em 30/6/2010, ou seja, quase um ano após a publicação do Protocolo ICMS nº 42/2009, resta evidenciada a ratificação tácita do convênio pelo Estado do Mato Grosso, pois o prazo de 15 dias previsto no artigo 4º, da Lei Complementar nº 24/1975, decorreu há muito tempo.

Defende que, não se pode admitir que, quase um ano após a publicação do Protocolo ICMS nº 42/2009, o Estado do Mato Grosso sustente o argumento de que o Convênio nº 42/2009 foi introduzido no âmbito estadual pelo Decreto nº 2.651, de 30 de junho de 2010, apenas para incluir o art. 198-A-5-2, contudo, não recepcionando o § 1º, II, da cláusula segunda.

Assim,
requer o acolhimento destes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sob pena de ofensa aos artigos 464, § 1º, inciso I, 489, § 1º e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 4º, da Lei Complementar nº 24/1975.

Caso não sejam acolhidos os aclaratórios, requer-se o seu conhecimento para fins de prequestionamento de toda a matéria atinente aos artigos artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, artigos 464, § 1º, inciso I, 489, § 1º e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 4º, da Lei Complementar nº 24/1975.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 53560482).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Companhia Brasileira de Distribuição,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – DISPENSA PREVISTA EM CONVÊNIO NÃO RECEPCIONADA – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há que se falar em nulidade da sentença, pois o Juiz é o destinatário das provas, a ele incumbe apreciá-las de acordo com seu livre convencimento, decidindo quais delas são necessárias ao deslinde da causa, nos termos do disposto no artigo 370 do CPC. 2- No presente caso, a previsão contida em Convênio do CONFAZ dispensando a emissão de nota fiscal eletrônica, não foi recepcionado pela legislação estadual, de modo que a autuação foi legalmente lavrada.

Inicialmente, imperiosa a contextualização da lide para melhor compreensão da matéria ora discutida.

No caso, a Apelante ajuizou a ação de origem, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos, para que seja determinado ao Requerido que restitua à Requerente a quantia de R$ 244.527,31 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos).

Para tanto, alegou, em síntese, que, teve expedido contra si o Aviso de Cobrança Fazendário nº 189693/333/11/2011, o qual exigia multa pelo suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente em não emitir nota fiscal eletrônica, quando supostamente obrigada a tanto, no valor de R$ 284.494,11 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das notas fiscais emitidas no período de dezembro de 2010 a março de 2011.

Relata que, realizou a devolução de mercadorias adquiridas de terceiros e não comercializadas (CFOP nº 6.209) e a devolução de sacaria ou vasilhames (CFOP nº 6.291), não havendo a comercialização das referidas mercadorias no volume esperado, tendo emitido nota fiscal supostamente regular.

Os pedidos foram julgados improcedentes, pois o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que (...) resta cristalino que o referido Aviso de Cobrança Fazendário foi emitido com fulcro no art. 198-A-5-2 do RICMS/MT acima descrito, o qual não admite exceção à aplicação de qualquer operação, incorrendo no descumprimento da obrigação acessória praticada pela empresa-Requerente. Daí porque impõe-se a improcedência dos pedidos. (...).

Irresignado, a Recorrente interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado prova pericial, e, no mérito, defende que a autuação é indevida, porquanto na maioria dos casos efetuou a devolução dos produtos, bem como havia operações que não estavam sujeitas a expedição de nota fiscal eletrônica, contudo, evitando a inadimplência perante a SEFAZ, quitou o débito em questão.

Quando do julgamento do recurso, esta Câmara de Direito Público rejeitou a preliminar, por entender pela inocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, por ter restado demonstrado que a legislação estadual não recepcionou CONFAZ nº 42/2009, não havendo qualquer ilegalidade na autuação, visto que a Apelante tinha como obrigação a emissão de nota fiscal eletrônica.

Contra o mencionado acórdão insurge-se, novamente, o Recorrente, alegando
que o acórdão restou silente quanto ao fato de sequer ter sido oportunizada a produção de prova em primeira instância, pois o juiz entendeu que a matéria é unicamente de direito e quanto a inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 2.651, de 30 de junho de 2010.

Ocorre que, tenho que os embargos
não
prosperam, a uma porque não ocorreram as omissões apontadas pela Embargante; a duas, porquanto o acórdão com fundamentos constantes no processo, levando em consideração a alegação da parte contrário e demais documentos juntados nos autos, de modo que a intenção da Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita.

No tocante a alegação de omissão quanto não ter sido oportunizado a produção de provas, o acórdão embargado consignou que (...)
a Recorrente ajuizou a ação de repetição de indébito ora mencionada
e não pugnou pela produção de pericial, e, sim, protestando pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a produção de prova documental,
bem como sendo o Juiz o destinatário das provas, a ele incumbe apreciá-las de acordo com seu livre convencimento, decidindo quais delas são necessárias ao deslinde da causa, nos termos do disposto no artigo 370 do CPC, o qual entendeu que as provas documentais seriam suficientes ao enfrentamento da questão.

Veja-se que, a Recorrente não pugnou pela produção de prova pericial, o que foi explicado no voto condutor, não havendo qualquer omissão.

De igual modo, quanto a omissão acerca da Lei Complementar nº 24/1975, bem como em razão da publicação do Protocolo ICMS nº 42/2009, que ocorreu em 15/07/2009 e que se o Decreto Estadual nº 2651/2010 foi publicado tão somente em 30/06/2010, ou seja, quase um ano após a publicação do Protocolo ICMS nº 42/2009, resta evidenciada a ratificação tácita do convênio pelo Estado do Mato Grosso, razão não lhe assiste.

Isso porque, o
decisum
foi claro ao consignar que o artigo 198-A-5-2, do RICMS/MT em que a Apelante foi enquadrada estabelecia a obrigação da emissão de nota fiscal e que o Convênio nº 42/2009 foi introduzido no âmbito estadual pelo Decreto nº 2.651, de 30 de junho de 2010, apenas para incluir o art. 198-A-5-2,
contudo, não recepcionando o § 1º, II, da cláusula segunda, a qual a Recorrente pretende a aplicação e que o Convênio, como norma geral tributária, por si só, não faz nascer qualquer direito, se não for recepcionado pela legislação estadual.

Dessa forma, restou concluído que
estando demonstrado que a legislação estadual não recepcionou o dispositivo legal mencionado no Convênio, não há qualquer ilegalidade na autuação, visto que a Apelante tinha como obrigação a emissão de nota fiscal eletrônica.

Portanto, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Ainda, ressalta-se que,
o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020